Tribunal: STF
Processo: Rcl 60374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Carlos Alexandre Gomes Araújo, contra decisão proferida pelo 8º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, no processo nº 5014816-24.2023.4.02.5101, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.276.977-RG/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação revisional de benefício previdenciário, buscando a majoração de sua aposentadoria, haja vista o que decidido no RE nº 1.276.977-RG/DF (Tema RG nº 1.102). Relata que o Juízo reclamado suspendeu o processo até o trânsito em julgado do processo paradigma. Noticia que impetrou mandado de segurança contra tal decisão, no qual pendente julgamento de embargos de declaração.
 
 3.	Alega que, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte, a existência de precedente do Tribunal Pleno autoriza o julgamento das causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
 
 4.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No presente caso, aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo 8º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, em 09/05/2023, por meio da qual suspenso o processo de origem, até o trânsito em julgado da decisão sobre o representativo da controvérsia, ou até que sobrevenha decisão contrária por parte desta Corte, no RE nº 1.276.977-RG/DF – Tema RG nº 1.102 (e-doc. 8).
 
 9.	Contudo, em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, constatou-se que, em 09/07/2023, o Juízo reclamado proferiu nova decisão determinando a retomada do trâmite do processo, nos seguintes termos:
 
“(...) Independentemente do trânsito em julgado do acórdão relacionado ao Tema representativo de controvérsia nº 1.102, já houve a fixação da tese jurídica pelo Órgão Pleno do Eg. STF, bem como a publicação do respectivo acórdão, não havendo qualquer dúvida quanto ao alcance da decisão, eis que delimitada aos benefícios com condições implementadas entre a vigência da Lei nº 9.876/1999 e o advento da EC nº 103/2019.
Assim sendo, determino a reativação dos autos. (...).”
 
 10.	Com efeito, uma vez substituído o ato reclamado, considerado o prosseguimento do processo de origem, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da reclamação.
 
 11.	Neste sentido: Rcl nº 48.072/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 48.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2021, p. 18/10/2021; Rcl nº 44.839/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 52.550/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.968/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022; e Rcl nº 51.644/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022.
   
 12.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator